Tribunal: TJPA
Processo: 0001423-08.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001423-08.2008.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: AMAZONAS LEATHER LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS - TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO
.
INTERRUPÇAO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM DECORRÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL.

MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO RETROAGE À DATA DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO QUE REQUEREU A PROVIDÊNCIA FRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE EFETIVA PENHORA. MERO PETICIONAMENTO EM JUÍZO REQUERENDO A LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE BENS NÃO BASTA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE DA OCORRÊNCIA DE QUALQUER OUTRA CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NÃO DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

20ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13/06/2022 a 22/06/2022.

Belém/PA, 24 de junho de 2022.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de
AMAZONAS LEATHER LTDA - ME
, que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 21/04/2008 para cobrança de débitos de ICMS referente aos seguintes períodos: 01/2002 a 08/2002 (AINF Nº 37469); 08/2002 a 08/2002 (AINF Nº 37446); e 09/2002 a 09/2002 (AINF Nº 41249).

Em 18/06/2019 o juízo de origem proferiu sentença declarando a prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, suscitando a nulidade da sentença por incidência na hipótese do art. 489, §1º, V, do CPC.

Aponta a ausência de fixação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do prazo prescricional, conforme exigido pelo STJ no item 4.5 do REsp

nº 1.340.553/RS.

Aduz a violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa e defende a inocorrência da prescrição intercorrente, pois alega que a citação por edital ocorrida nos autos interrompeu o prazo prescricional, bem como que não houve o transcurso do prazo superior a 06 (seis) anos contados da ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis do executado.

Ao final, requereu provimento à apelação para anular ou reformar a sentença exarada pelo juízo
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é a ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

Inicialmente, no tocante ao argumento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, entendo que não assiste razão ao apelante, uma vez que o juízo
a quo
consignou especificamente os fatos e fundamentos que o conduziram à conclusão adotada.

A
prescrição intercorrente
, prevista no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais,
caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de
prescrição

busca
coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório,
devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição
.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal
intercorrente
”.

Em 2018, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
definiu a sistemática para a contagem da
prescrição intercorrente
, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(
PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
quinquenal
intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma acima transcrito, o que importa para a aplicação da
prescrição intercorrente
é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Nos presentes autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 29/04/2008 (ID2776176 - Pág. 1), de modo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução teve início, automaticamente, após a ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de citação da devedora, em 16/09/2011 (ID

2776177 - Pág. 1).

Posteriormente, em 21/10/2011, a exequente requereu a citação por edital, o bloqueio de ativos financeiros, mediante a utilização do Sistema BACENJUD (ID2776177 - Pág. 4) e, subsidiariamente, a indisponibilidade de bens imóveis passíveis de constrição existentes em nome do executado.

Ato contínuo, foi deferido o pedido de citação por edital, tendo sido esta efetivada em 09/05/2014 (ID2776177 - Pág. 13), pelo que restou configurada a interrupção do prazo prescricional, tendo como novo marco inicial a
data do protocolo do requerimento citatório frutífero
, ou seja, o dia
21/10/2011
, nos termos do item 4.3 do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS.

Em razão do não pagamento espontâneo da dívida, após impulsionamento do feito, o juízo de origem juntou aos autos o resultado negativo do BACENJUD, determinando a manifestação do Estado do Pará (ID2776177 - Pág. 19).

Em 13/07/2017, o exequente requereu pesquisa via sistema INFOJUD da declaração de bens da executada à Receita Federal, contudo, o pleito foi indeferido em maio/2018, sobrevindo sentença que declarou a prescrição intercorrente em junho/2019.

Diante do cenário apresentado, verifico que a última causa interruptiva ocorreu com a citação por edital, porém a adoção do marco interruptivo apontado em sede recursal, qual seja a data da publicação editalícia, importaria em desarmonia com o julgado do STJ mencionado alhures, pois, configurada a interrupção com a efetiva citação, a contagem da prescrição intercorrente deve retroagir à data do protocolo da petição que requereu a providência exitosa e, não, ao dia da efetiva citação, inexistindo razão ao apelante.

Ademais, entendo que não merece guarida a alegação de que
não houve o transcurso do prazo superior a 06 (seis) anos contados da ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens penhoráveis do executado, pois
apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são capazes de interromper o curso da prescrição, portanto, tendo em vista que o lustro prescricional já havia sido inaugurado com a ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, mero peticionamento em juízo pleiteando a localização e penhora de bens em nome da executada, bem como a ciência de resultados infrutíferos de tais diligências, não representam medidas aptas a promoverem a interrupção ou suspensão prescricional.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Avaliando-se as informações constantes nos autos, inclusive as prestadas pelo Recorrente, verifica-se que o último fator de interrupção da prescrição foi a citação por edital, que ocorreu em novembro/2011, e após esse fato restaram infrutíferas todas as tentativas de localização dos executados e constrição de bens.

2.
Assim, resta evidente a concretização da prescrição
intercorrente
, visto que entre a citação por edital e a sentença transcorreram mais de 8 anos.
3. Verifica-se que no bojo do recurso o apelante não apresenta uma causa interruptiva ou suspensiva que justificasse sua irresignação.
4. Destarte, entende-se que o
reconhecimento da prescrição
intercorrente
, sem a prévia intimação da Fazenda Pública sobre o tema, não acarreta a nulidade da sentença.
5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Ac. 5819973, Proc. Nº 0003845-87.2007.8.14.0015, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-19, Publicado em 2021-08-05)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - CONDUTA DESIDIOSA - PROCESSO EXTINTO. - A prescrição intercorrente opera-se, após o decurso de seis anos, contados a partir da data de suspensão do processo, quando inerte o Exequente no decurso deste período (REsp nº 1.340.553/RS) -
O mero peticionamento com vistas à penhora sobre ativos financeiros ou outros bens não é capaz de interromper o curso da prescrição e, sim, a efetiva constrição patrimonial.
(TJMG – Ac. 10024061538468001 Belo Horizonte, Relatora: Alice Birchal, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Assim, considerando o entendimento firmado no STJ por meio do REsp nº 1.340.553/RS, o teor do artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980, e o fato de que entre outubro/2011 (pedido de citação por edital) e junho/2019 (data da sentença) não houve outra circunstância interruptiva da prescrição, é imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em verdade, após o pedido de citação por edital já transcorreram mais de 7 (sete) anos sem que tenha obtido qualquer ação frutífera quanto à localização de bens, não restando nestes autos qualquer requerimento sem o devido processamento.

Considerando a inequívoca ocorrência de prescrição intercorrente, a ausência de delimitação dos marcos legais não é circunstância apta a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença, pois tais medidas somente serviriam para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação
,
porém nego-lhe provimento,
para manter a decisão de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 24 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/06/2022